Tribunal: TJDFT
Processo: 0727310-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE VERBA SALARIAL. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRÉDITO EXEQUENDO COMPOSTO DE SALDO DEVEDOR DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DE QUE A PENHORA NÃO SERÁ PREJUDICIAL AO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. ÔNUS QUE DEVE SER DEMONSTRADO PELO CREDOR. CRÉDITO EXEQUENDO COMPOSTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta bancária. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).
2. Em se tratando de flexibilização da regra da impenhorabilidade de verba salarial para pagamento de crédito exequente decorrente de saldo devedor de contrato, o credor deve comprovar nos autos que a constrição não irá comprometer o sustento do devedor e de sua família, ônus do qual não se desincumbiu.
3. Há de se considerar, todavia, que parte do crédito perseguido é composto de honorários advocatícios, os quais ostentam natureza alimentar, assim como a verba constrita, de modo que, havendo colisão entre direitos fundamentais, deve ser considerado o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade.
4. Não se olvida do entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 815055/SP, segundo o qual os honorários advocatícios, embora possuam natureza alimentar, não devem se igualar às prestações alimentícias para fins de aplicação do disposto no §2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. No entanto, por não possuir caráter vinculante e por estar em desacordo com o entendimento do próprio STJ, entende-se como prematura a adoção do precedente afirmando ter havido superação do entendimento jurisprudencial (overruling).
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.